Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051532-85.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 73684059, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 72690655 que, ao aplicar os Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361 do Supremo Tribunal Federal à presente casuística, alterou os índices previamente determinados para a compensação da mora no período de maio-2012 a 8-dezembro-2021, que foram prescritos na decisão de ID 55912291. Salientou que a decisão embargada avançou para além do limite decidido no recurso extraordinário interposto pela Exequente, pois estabeleceu percentual diverso para a compensação da mora no período até julho/2001. Esclareceu que a decisão original previu a incidência de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês até 30-junho-2009, enquanto a decisão embargada estabeleceu o percentual de 1% (um por cento) ao mês até julho/2001, quando, então, passará a corresponder a 0,5% (meio por cento) ao mês. Destacou que a mudança realizada não se enquadra nas hipóteses do artigo 494 do Código de Processo Civil. Requereu a nulidade da alteração do tópico a constante da decisão original (ID 55912291), de modo que sua redação retorne aos seguintes termos: "(a) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês)". O Exequente, em contrarrazões (ID 74900670), postulou o não conhecimento ou, acaso ultrapassada a admissibilidade recursal, o desprovimento do recurso ao argumento de que deve ser mantida a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. No caso, a decisão prolatada no ID 55912291, fixou os seguintes indexadores econômicos para atualização do crédito exequendo e compensação da mora: “a) até 30-junho-2009: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: b.1- de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b.2- a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos; e, c) após 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro”. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça unificou os indexadores econômicos a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública, à luz do Tema de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a depender da natureza da condenação imposta ao ente fazendário. No que tange às condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixou-se o seguinte entendimento: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Referida orientação foi seguida pelo despacho de ID 72690655, ora embargado, com o acréscimo da incidência da EC n. 113/2021. Destaque-se que as alterações impugnadas referem-se a consectários legais, cuja aplicação constitui matéria de ordem pública e está atrelada às modificações operadas pelo legislador. Demais disso, os indexadores econômicos e o período de incidência de cada um deles deriva de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, que encontra supedâneo em Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (Temas n. 810 e 1.170) e, portanto, possui aplicação à presente casuística. Não se pode desconsiderar, ainda, o Tema de Repercussão Geral n. 1.316 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada estatui que “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Partindo dessas premissas, está evidente que a decisão embargada não merece reparos, visto que se limitou a aplicar o entendimento vigente e sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 905. 2. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal. 3. Após preclusa a decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 72690655. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator